Tribunal: TJPA
Processo: 0802164-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802164-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS PINHEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ATUAÇÃO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRONUNCIADO. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DISCUSSÃO SOBRE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que manteve sua prisão preventiva decretada em 21/10/2022, após representação da autoridade policial, no curso de investigação acerca da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado contra múltiplas vítimas (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Segundo a denúncia, os fatos ocorreram no contexto de atuação de grupo criminoso. A defesa sustenta excesso de prazo da custódia cautelar, alegada fragilidade dos indícios de autoria — especialmente quanto ao reconhecimento do paciente por tatuagens apesar de o autor estar encapuzado —, ausência de fundamentação contemporânea e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se a alegada fragilidade dos indícios de autoria autoriza a revogação da prisão preventiva na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus commissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos informativos constantes do inquérito policial e pela posterior decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

4.

O periculum libertatis revela-se presente diante da gravidade concreta dos fatos, consistentes na prática de homicídio qualificado consumado e múltiplas tentativas de homicídio em contexto de atuação conjunta e possível vínculo com organização criminosa.

5.

A gravidade concreta da conduta, a pluralidade de vítimas e o contexto de atuação coletiva evidenciam elevado grau de periculosidade social, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6.

A alegação de fragilidade dos indícios de autoria demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

O paciente já foi pronunciado, circunstância que reforça a existência de substrato probatório mínimo e transfere ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da autoria e da materialidade delitiva.

8.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não resultando de simples cálculo aritmético.

9.

A designação de sessão do Tribunal do Júri para data próxima demonstra o regular andamento do processo e afasta a alegação de mora estatal injustificada.

10.

Nos termos da Súmula 21 do STJ, pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

11.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

12.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do contexto criminoso descrito nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela prática de homicídio qualificado consumado e múltiplas tentativas de homicídio em contexto de atuação coletiva e possível vínculo com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

Pronunciado o réu e designada sessão do Tribunal do Júri, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

3.

A discussão acerca da fragilidade dos indícios de autoria exige análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e LXVIII, e 93, IX; CP, arts. 121, §2º, III e IV, 14, II, e 288; CPP, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STF, HC 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS PINHEIRO COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800707-91.2024.8.14.0077.

Consta dos autos que o paciente teve prisão preventiva decretada em 21/10/2022, após representação da autoridade policial, no curso das investigações relativas à suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal
, em relação à vítima ROSINALVA SILVA DA SILVA, bem como tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal)
em relação às vítimas RENATO SILVA DA SILVA, ROSIMEIRE DA SILVA CORREIA, GABRIEL SOUZA DA SILVA, RANIERI E SILVA BELO e IVONE RODRIGUES CABRAL, além do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
.

Segundo a narrativa constante da denúncia e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os fatos teriam ocorrido no contexto de atuação de grupo criminoso, havendo indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, circunstância que fundamentou a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A defesa impetrou o presente writ sustentando, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar, alegando que o paciente estaria preso há aproximadamente 41 meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como afirmando a fragilidade dos indícios de autoria, notadamente quanto ao reconhecimento do paciente por tatuagens, apesar de o autor do crime estar encapuzado no momento dos fatos.

Sustenta ainda a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, destacando que o paciente possuiria residência fixa e seria beneficiário de livramento condicional em processo de execução penal, pugnando, ao final, pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O juízo de origem prestou informações, esclarecendo que o processo encontra-se em regular tramitação, tendo sido o paciente pronunciado e estando designada sessão do Tribunal do Júri para o dia 16 de abril de 2026.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
, uma vez que busca discutir a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso concreto, verifica-se que o
fumus commissi delicti
encontra-se suficientemente demonstrado pelos elementos informativos constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, pelos registros constantes do inquérito policial e pelos demais elementos informativos que instruíram a denúncia, os quais indicam a ocorrência dos fatos narrados e a possível participação do paciente na empreitada criminosa.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal
, bem como pela prática de
tentativa de homicídio qualificado
contra outras vítimas, circunstância que evidencia a existência de substrato probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

Nesse contexto, observa-se que os elementos coligidos na fase inquisitorial, posteriormente analisados pelo magistrado de primeiro grau quando da prolação da decisão de pronúncia, revelam-se suficientes, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação formulada pelo órgão acusador, atendendo, portanto, ao requisito da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria exigido pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

No que se refere ao
periculum libertatis
, verifica-se igualmente presente no caso concreto, uma vez que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, tendo o magistrado de primeiro grau apontado, de forma concreta, as circunstâncias em que os delitos teriam sido praticados.

Conforme destacado nas informações prestadas pelo juízo de origem, os fatos imputados ao paciente envolvem homicídio qualificado consumado e múltiplas tentativas de homicídio, praticados em contexto de atuação conjunta de agentes e com indícios de vinculação a organização criminosa, circunstâncias que evidenciam elevada gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

Tais elementos revelam, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a existência de circunstâncias concretas que justificam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos fatos imputados, da pluralidade de vítimas e do contexto em que a conduta teria sido praticada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando reveladores de risco à ordem pública e à paz social.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Tal
modus operandi
, evidencia considerável grau de periculosidade social do envolvido, circunstância que justifica a adoção da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas semelhantes.

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo encontra-se em regular tramitação, tendo sido
designada sessão do Tribunal do Júri para o dia 16 de abril de 2026
, circunstância que evidencia a proximidade da fase final da persecução penal.

Cumpre destacar que a aferição do excesso de prazo não se dá por simples cálculo aritmético, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

Nesse contexto, não se configura constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Ademais, nos termos da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, sobretudo quando já designada data para julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à alegada fragilidade dos indícios de autoria, sob o argumento de que o reconhecimento do paciente teria ocorrido com base em tatuagens, apesar de o autor do crime estar encapuzado, cumpre destacar que tal discussão demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A análise acerca da regularidade do reconhecimento pessoal, bem como da suficiência dos indícios de autoria, exige avaliação detalhada das provas produzidas durante a investigação e a instrução criminal, matéria que deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente
já foi pronunciado
, circunstância que revela o reconhecimento judicial da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença proceder à apreciação definitiva dos fatos.

No que se refere à contemporaneidade da medida cautelar, cumpre esclarecer que diz respeito à atualidade do risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, circunstância que permanece presente no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos imputados e os indícios de atuação em organização criminosa.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
. IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Desse modo, não há o que falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos, os quais evidenciaram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não se mostra adequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, uma vez que tais medidas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto em que os fatos foram praticados.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026